Tribunal: TJMT
Processo: 0000980-93.2016.8.11.0004
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 0000980-93.2016.8.11.0004
EMBARGANTE: CARLOS ALBERTO VILLELA RIBEIRO
EMBARGADOS: INAUDI GOMES VILLELA GOUVEIA, MARCO ANTÔNIO VILLELA GOUVEIA, MARIA ELISABETH VILLELA GOUVEIA e DURVAL RIBEIRO DE GOUVEIA JÚNIOR E OUTROS – CONDOMÍNIO
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - COBRANÇA - INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL - AÇÃO PRINCIPAL E RECONVENÇÃO JULGADAS EM SENTENÇA ÚNICA - NÃO CONHECIMENTO DA SEGUNDA APELAÇÃO - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - PRECEDENTES STJ - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO - OMISSÃO - NÃO EVIDENCIADA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO - MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA - EMBARGOS REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.
Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000980-93.2016.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI,

DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA,

DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO,

DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO VILELA RIBEIRO - CPF: 227.419.256-15 (EMBARGANTE), DIEGO AMARAL SILVA - CPF: 078.292.346-12 (ADVOGADO), HELIO JOSE DE MORAES - CPF: 040.066.586-72 (REPRESENTANTE), FERNANDO ALVES VIALI - CPF: 212.204.336-91 (ADVOGADO), FRANCISCO ALVES VIALI SOBRINHO - CPF: 054.859.466-07 (ADVOGADO), Durval Ribeiro de Gouveia Junior - CONDOMINIO (EMBARGADO), DURVAL RIBEIRO DE GOUVEIA JUNIOR - CPF: 390.515.446-34 (ADVOGADO), PEONIA GOUVEIA DE VASCONCELOS - CPF: 446.104.086-00 (ADVOGADO), DURVAL RIBEIRO DE GOUVEIA JUNIOR - CPF: 390.515.446-34 (EMBARGADO), HELIO JOSE DE MORAES - CPF: 040.066.586-72 (EMBARGADO), FERNANDO ALVES VIALI - CPF: 212.204.336-91 (ADVOGADO), FRANCISCO ALVES VIALI SOBRINHO - CPF: 054.859.466-07 (ADVOGADO), INAUDI GOMES VILLELA GOUVEIA - CPF: 627.539.831-00 (EMBARGADO), MARCO ANTONIO VILLELA GOUVEIA - CPF: 469.185.156-91 (EMBARGADO), MARIA ELISABETH VILLELA GOUVEIA - CPF: 479.612.446-20 (EMBARGADO), CARLOS ALBERTO VILELA RIBEIRO - CPF: 227.419.256-15 (EMBARGADO), DIEGO AMARAL SILVA - CPF: 078.292.346-12 (ADVOGADO), DURVAL RIBEIRO DE GOUVEIA JUNIOR - CONDOMINIO (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU O EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL -
COBRANÇA - INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL - AÇÃO PRINCIPAL E RECONVENÇÃO JULGADAS EM SENTENÇA ÚNICA - NÃO CONHECIMENTO DA SEGUNDA APELAÇÃO - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - PRECEDENTES STJ - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO - O
MISSÃO - NÃO EVIDENCIADA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO - MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA -
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
0000980-93.2016.8.11.0004

EMBARGANTE:

CARLOS ALBERTO VILLELA RIBEIRO

EMBARGADOS:

INAUDI GOMES VILLELA GOUVEIA, MARCO ANTÔNIO VILLELA GOUVEIA, MARIA ELISABETH VILLELA GOUVEIA e DURVAL RIBEIRO DE GOUVEIA JÚNIOR E OUTROS – CONDOMÍNIO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
CARLOS ALBERTO VILLELA RIBEIRO
contra acórdão desta Câmara, que negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto.

O embargante aduz que
“tanto a ação principal quanto a reconvenção foram julgadas extintas, sem resolução do mérito, sob alegação de existência de cláusula compromissória. Entretanto, erroneamente, o MM Juiz deixou de condenar o Reconvinte/embargado ao pagamento das verbas de sucumbência e honorários de advogado”
(sic).

Diz que com base no princípio da unirrecorribilidade foi decidido por não conhecer do apelo em relação à reconvenção.

Entende que como a ação principal e reconvenção foram julgadas em momentos distintos, não há óbice à interposição de novo recurso para combater a nova decisão proferida.

Com isso, pugna
“seja conhecido o presente recurso, assim como o primeiro manejado (contra decisão acerca da ação principal)”
(sic).

Diz que o acórdão foi omisso quanto ao prequestionamento da matéria:
“O embargante almeja interpor Recurso Especial e, quiçá, Recurso Extraordinário. Todavia, não se mostram evidentes que as matérias, enfrentadas tenham sido analisadas e decididas”
(sic).

“Requer sejam conhecidos e providos os presentes embargos, de forma que seja reformada a respeitável sentença, para o fim de sanar as omissões apontadas, para determinar seja parcialmente reformada a r. sentença proferida na reconvenção, apenas para o fim de condenar o Apelado/Reconvinte ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, e reformar integralmente a sentença na ação principal, julgando procedentes os pleitos formulados na inicial, na forma da lei. Ainda, que se manifeste este E. Tribunal expressamente sobre as matérias prequestionadas”
(sic).

Contrarrazões sob o Id. 32661952.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão de Id. 31184982, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA – INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL – AÇÃO PRINCIPAL E RECONVENÇÃO JULGADAS EM SENTENÇA ÚNICA – PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE INOBSERVADO PELO AUTOR/RECONVINTE QUE INTERPÔS DOIS APELOS – NÃO CONHECIMENTO DA SEGUNDA APELAÇÃO –
MÉRITO
– EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA – INADMISSIBILIDADE DE JUDICIALIZAÇÃO PREMATURA DA CONTROVÉRSIA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – CABIMENTO – PRECEDENTES STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A reconvenção, em que pese seja autônoma em relação ao feito principal, é julgada na mesma sentença da ação, que, na espécie, se deu de forma una, ante o caráter integrativo dos embargos de declaração, de modo que não poderia o autor/reconvinte interpor duas apelações, em momentos distintos, ainda que contendo objetos distintos, pelo que não se conhece da apelação do pedido reconvencional.

Ausente manifesto prejuízo ou lesão de uma das partes, é válida a cláusula arbitral, devendo as questões contratuais ser resolvidas não através do Judiciário, mas pelo meio alternativo de resolução de conflitos estabelecido pelas partes (Tribunal Arbitral). Sentença de extinção do feito mantida.”

O embargante defende a existência de vício frente às provas constantes nos autos, argumentando a necessidade de condenar o reconvinte/embargado à
s verbas de sucumbência e honorários de advogado, bem como, mostra-se inconformado porque na decisão colegiada não conheceu da segunda apelação interposta por conta de decisão proferida na reconvenção.

De outro canto, anota a necessidade e prequestionamento da matéria para fins de recurso às instâncias superiores.

No entanto, é cediço que os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição, não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada, o que não ocorre na espécie.

Compulsando as razões dos embargos de declaração, não verifico a existência do vício alegado, pois todos os pontos foram devidamente apreciados quando do julgamento, não havendo nenhuma omissão no julgado.

O voto condutor do acórdão fez alusão às diversas provas constantes dos autos. A questão da unirrecorribilidade recursal foi amplamente discutida e devidamente fundamentada.
Verbis
:

“(...) Diante desses fatos, em virtude da natureza integrativa da decisão proferida em sede de embargos de declaração, observa-se claramente que em face da sentença extintiva ora recorrida, que apreciou em conjunto a ação ordinária de cobrança e a reconvenção (fls. 484/485 e 522/523), o autor/reconvindo interpôs duas apelações, o que é inadmissível, sob pena de transgressão ao princípio da unirrecorribilidade recursal.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL. CONDOMÍNIO. AÇÃO DE COBRANÇA E RECONVENÇÃO
CONEXAS COM AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA.
JULGAMENTO CONJUNTO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. Considerando-se a prolação de sentença única para as três ações principais e para o incidente, a interposição de dois recursos de apelação distintos viola o princípio da unirrecorribilidade. Conhecimento tão somente do recurso protocolado primeiro
, qual seja aquele entranhado nos autos da ação de consignação em pagamento (no 70078524394). Não conheceram do apelo. Unânime.”
(TJ-RS – AC: 70078524006 RS, Relator: Dilso Domingos Pereira, Data de Julgamento: 29/08/2018, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 14/09/2018 – Destaquei) (...)”

Não foi diferente a questão concernente aos honorários advocatícios. Vejam:

“(...) Não é o caso, porém, de se majorar,
ex officio
, os honorários de sucumbência, nos termos do §11 do art. 85 do CPC/15, pois, evidentemente, só se majora a verba outrora fixada em primeira instância. Assim, se o autor/apelante restou vencido, a referida norma não aproveita à parte adversa, de modo que a manutenção da sentença
a quo
é medida que se impõe (...)”.

E com relação ao prequestionamento:

“(...) Por fim, para fins de prequestionamento, impõe-se registrar ser despiciendo a manifestação expressa acerca de cada dispositivo suscitado, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o julgador
“não está obrigado a responder a todos os questionamentos nem a se pronunciar sobre todos os preceitos legais listados pelas partes se já encontrou fundamentação suficiente para embasar a conclusão do julgado”
(EDcl no RMS 22067/DF, Min. José Delgado, Primeira Turma, DJe 06/03/2008) (...)”.

Desse modo, não há vício a ser sanado por meio dos presentes aclaratórios, pois se trata de julgado que discutiu de maneira convincente a matéria, bem como devidamente fundamentado em recentes julgados dos nossos Tribunais.

Ademais, de conformidade com o art. 93, IX, da Carta Política, não é exigido que a decisão rebata uma a uma as teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL – OBSERVAÇÃO DOS PARÂMETROS IMPOSTOS EM DECISÕES JUDICIAIS – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA – EQUÍVOCOS NÃO DEMONSTRADOS – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

Ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos os embargos quando inexistentes vícios que reclamem correção.
”
(AI 1011427-67.2018.8.11.0000, RELATOR: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2019, Publicado no DJE 14/10/2019) (sem destaques no original).

Assim, mesmo que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, os embargos não podem ser acolhidos quando inexistentes vícios que reclamem correção.

Logo, se a parte discorda dos fundamentos esposados no aresto embargado cumpre-lhe questioná-los na via recursal própria, uma vez que os embargos declaratórios não se prestam para rediscussão da matéria.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
os embargantes que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020